Tribunal: TJPA
Processo: 0812786-13.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812786-13.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ALEXANDRE PANTOJA CORRÊA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I DO CPP. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. PEDIDO DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. AUTOR QUE NÃO JUNTOU PROVAS NECESSÁRIAS.

1)

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP exige avaliação probatória, eis que é apenas a partir dela que se pode extrair se há ou não elementos aptos a exasperar a pena-base e, por consequência, se concluir se a decisão do magistrado guarda ou não consonância com o caso concreto.

2) A revisão criminal não pode ser usada como terceira instância de mérito, especialmente em questões de dosimetria da pena, sob a singela alegação de inadequação da pena aplicada. Somente em hipóteses excepcionais de erro teratológico ou manifesta injustiça é possível reavaliar os critérios de fixação da pena, o que não foi verificado.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 73ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/11/2023 e 28/11/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGA-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 29 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto por
ALEXANDRE PANTOJA CORREA
, interposto em face de decisão monocrática proferida por este relator indeferiu liminarmente a petição inicial.

Em suas
razões recursais
(Num. 13681256 – Pág. 1/10), o recorrente defende que foi acostado todos os documentos indispensáveis à apreciação da revisão criminal.

Assevera que, com a revisão criminal, apenas almeja a modificação da dosimetria penal, o que pode ser reconhecido de plano pela mera leitura da sentença e acórdão devidamente juntados, não necessitando maiores incursões em aspectos probatórios.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso para que a revisão criminal seja admitida e, assim, seja afastada a valoração negativa atribuída aos vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime, redimensionando a pena-base par ao mínimo legal.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 14585214 – Pág. 1/4).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Analisando os autos, observa-se que o ora recorrente propôs Revisão Criminal com pedido liminar em face de sentença transitada em julgado proferida nos autos n° 0004710-91.2011.8.14.0401, requerendo que a pena-base seja fixada no mínimo legal, por entender que as circunstâncias judiciais teriam sido valoradas sem fundamentação idônea para tal.

Para tanto, juntou apenas o teor da sentença condenatória (Num. 10957483 – Pág. 1/3) e o acórdão confirmatório da condenação (Num. 10957484 – Pág. 1/6), sob o argumento de que a mera leitura destas decisões era suficiente para verificar a teratologia na exasperação da pena-base.

Pois bem.

É sabido que a revisão criminal não pode ser usada como terceira instância de mérito, especialmente em questões de dosimetria da pena, sob a singela alegação de inadequação da pena aplicada. Somente em hipóteses excepcionais de erro teratológico ou manifesta injustiça é possível reavaliar os critérios de fixação da pena.

Ocorre que, apesar da alegação do autor da revisional, a análise das circunstâncias judiciais exige avaliação probatória, eis que é apenas a partir dela que se pode extrair se há ou não elementos aptos a exasperar a pena-base e, por consequência, se concluir se a decisão do magistrado guarda ou não consonância com o caso concreto.

Veja-se que é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, desde que não se incorra em
reformatio in pejus
, isto é, que a situação final de sua pena não seja agravada.

Sendo assim, para que esta Corte pudesse avaliar se houve contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos (art. 621, I do CPP) se fazia necessário que o autor tivesse juntado a integralidade dos autos, especialmente os elementos probatório capazes de elucidar o fato apurado no processo de origem. Note-se que sequer fora juntada a peça acusatória.

Quanto à excepcionalidade da revisão criminal, para fins dosimétricos, destaco jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO. 1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie. 2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015). 3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte. 4. Revisão criminal não conhecida. (STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

Diante disso e da ausência de elementos mínimos a se analisar se a pena-base fixada guarda consonância com a gravidade do delito praticado, entendo que não há nada a ser alterado na decisão que indeferiu liminarmente a revisão criminal.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental,
mantendo a r. decisão monocrática em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 29 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/11/2023